Tribunal: TJDFT
Processo: 0720551-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720551-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANDREIA MORAES DE OLIVEIRA MOURAO AGRAVADO: MARCELO GOULART DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com antecipação de tutela recursal interposto pelo ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO em face de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga em cumprimento de sentença 0719056-58.2018.8.07.0007 iniciado em desfavor de MARCELO GOULART DA COSTA, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que a exequente requer penhora via Sisbajud, na modalidade de repetição programada pelo prazo de 30 dias (id. 232738928). Em observância aos princípios da menor onerosidade, da utilidade e do contraditório, entendo que a consulta sem prévia ciência do executado não pode ser indefinida. Por tal razão, a pesquisa de forma reiterada foi limitada a 15 dias. Com vistas a obter o maior proveito da medida, esta foi concentrada em período em que, usualmente, ocorre o recebimento de verba salarial. Ainda que tenha ocorrido bloqueio parcial, observo que, após a ciência do executado quanto à medida, não houve mais movimentação de valores em suas contas bancárias ou em investimentos. É cediço que a maioria dos executados, quando cientes do cumprimento de sentença, deixam de receber pagamentos por meio bancário. Assim, salvo se o exequente demonstrar modificação da situação econômica da parte adversa, nova pesquisa (pontual ou na modalidade "teimosinha") não teria utilidade, porque apenas protelaria o feito, em prejuízo da economia processual. O processo deve, portanto, permanecer suspenso, com fundamento no art. 921, inciso III, §1o do CPC. Nesses termos, indefiro o pedido da parte credora para reiteração da pesquisa ao(s) sistema(s). Retornem os autos ao arquivo, sem interrupção dos prazos já determinados.” (ID 234177023 na origem). Nas razões recursais (ID 72130779), ESPÓLIO DE ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, ora agravante, afirma que “O pedido de realização de pesquisa pelo SISBAJUD, utilizando-se de nova ferramenta, não pode ser visto como um esforço a mais da serventia do juízo, pois não se trata de mera reiteração de procedimento, mas sim de utilização da recente atualização disponibilizada aos usuários, qual seja, a reiteração automatizada e programada da ordem de bloqueio por até 30 dias, vez que tem o condão da surpresa e de prestigiar o credor” (ID 72130779, p. 5). Alega que “não deveria o órgão judicial negar a utilização de ferramenta sem apresentação de fundamento plausível, visto que o fim do processo é conferir efetividade à tutela jurisdicional executiva, em atenção ao princípio da dignidade do credor” (ID 72130779, p. 5). Sustenta que “a última diligência SISBAJUD foi realizada em 14/09/2021, ou seja, há 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias se considerar a data de confecção do presente recurso (21/05/2025), não sendo razoável que se rejeite a sua repetição” e que “corre o risco de ver seu direito fulminado pela prescrição, restando demonstrado o perigo de lesão grave ou de difícil reparação no caso de ser mantida a decisão agravada” (ID 72130779, pp. 8 e 10). Requer ao final: “a) receber o presente recurso na modalidade de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; b) conceder a antecipação da tutela recursal, com fulcro no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, para autorizar e determinar a utilização da nova funcionalidade de reiteração automática de ordens de bloqueio do sistema SisbaJud (Teimosinha); c) no mérito, seja confirmada a liminar, reafirmando a legalidade da utilização da ferramenta de bloqueio no Sisbajud – “Teimosinha”, vez que tem o condão de prestigiar a credora e tornar o devedor cumpridor de suas obrigações, além de atribuir efetividade às decisões judiciais condenatórias; d) condenar o Agravado ao pagamento das despesas processuais; e e) intimar o Agravado, por intermédio de seu patrono DANIEL ANTONIO DE SA SILVA - OAB DF48561-A, para se manifestar sobre o presente recurso” – ID 72130779, pp. 10-11. Preparo recolhido (ID 72139042). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento da antecipação de tutela vindicada, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença no qual já foram realizadas tentativas de localização de bens do agravado MARCELO GOULART DA COSTA passíveis de penhora. Em 30/9/2019, determinada a suspensão do feito por 1 ano, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 44083159). Em 26/7/2021, em razão das novas funcionalidades do sistema SISBAJUD, diligência parcialmente frutífera; penhoras parciais via SISBAJUD, modalidade “teimosinha”. Transcorrido prazo para impugnação sem manifestação do executado, os valores foram liberados em favor da credora e o feito foi novamente remetido ao arquivo. E em 14/4/2025, requerida reiteração da pesquisa SISBAJUD pelo espólio credor, na modalidade “teimosinha” (ID 232738928), sobreveio a decisão ora agravada, pela qual indeferido o pleito (ID 234177023) Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira da parte devedora ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos em razão do transcurso do tempo, o que, por si, não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE "TEIMOSINHA". AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposta, no qual após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada (28/08/2018) a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis, limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos utilizando o SISBAJUD, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte.’ (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1732606, 07152401620238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. REQUERIMENTO DE DESARQUIVAMENTO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APONTAMENTO CONCRETO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 921, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil que "Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis". 2. Arquivado o feito diante da não localização de bens passíveis de penhora, deve ser indeferido o requerimento do credor voltado ao desarquivamento do processo caso não demonstre a concreta existência de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1401519, 07377084220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXEQUENTE. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS. NÃO OCORRÊNCIA. Incumbe ao credor indicar bens do devedor suscetíveis de penhora, sempre que possível, nos termos do artigo 798, inciso II, alínea c, do Código de Processo Civil. De acordo com o artigo 921, § 3°, do Código Processo Civil, depois da suspensão e arquivamento provisório, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Assim, o desarquivamento dos autos nessa hipótese depende da efetiva localização de bens penhoráveis, o que não ocorreu na hipótese dos autos” (Acórdão 1392240, 07293863320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 29 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora